Tribunal: TJDFT
Processo: 0748894-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO FAZENDÁRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida na fase de liquidação e cumprimento de sentença, que determinou a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito fazendário a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. O agravante sustenta a inconstitucionalidade da metodologia de cálculo adotada, alegando prática de anatocismo, ausência de previsão orçamentária e violação ao princípio da separação dos poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito fazendário caracteriza anatocismo; (ii) estabelecer se a Resolução no 303/2019 do CNJ impõe aumento indevido da dívida pública sem previsão orçamentária; (iii) determinar se a regulamentação do CNJ extrapola sua competência e viola o princípio da separação dos poderes; e (iv) verificar se a suspensão do processo se justifica em razão da ADI no 7435/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito não configura anatocismo, pois a SELIC é aplicada de forma simples a partir de dezembro de 2021, sem cumulação de encargos financeiros anteriores, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ.
4. A Resolução no 303/2019 do CNJ não gera aumento indevido da dívida pública, pois apenas disciplina a operacionalização do pagamento dos débitos fazendários, conforme os critérios estabelecidos pela EC no 113/2021, sem criar novas obrigações.
5. O CNJ possui competência constitucional para regulamentar a execução dos precatórios, conforme o art. 107-A do ADCT, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes na edição da Resolução no 303/2019.
6. A mera admissibilidade da ADI no 7435/RS no STF não implica a suspensão automática do processo, pois não houve concessão de medida cautelar determinando o sobrestamento das execuções.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 97 e 167, I; ADCT, art. 107-A; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, DJe 07/01/2021; TJDFT, Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/09/2023, DJe 20/10/2023; TJDFT, Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 12/09/2024, DJe 01/10/2024.

(jp)